Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-27.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CIÚME E SENTIMENTO DE POSSE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. COMETIMENTO DO CRIME NA PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. PENA INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL. SÚMULA No 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO. INVIÁVEL. CRIME COM VIOLÊNCIA À PESSOA. SÚMULA No 588 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso no crime de lesão corporal qualificada à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação da dosimetria da pena; (ii) a viabilidade de regime inicial aberto; (iii) a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A existência de mais de uma condenação criminal definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado precedente ao novo delito, autoriza o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, especialmente quando as respectivas execuções se encontram ativas.
4. O ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são circunstâncias idôneas para ensejar o incremento da pena-base pela valoração negativa dos motivos do crime.
5. Justifica-se a análise desfavorável das circunstâncias do crime de lesão corporal praticado em local público, na presença de várias pessoas, que foram submetidas a situação escandalosa de acentuada gravidade.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
7. Salvo excepcional situação devidamente fundamentada que justifique a aplicação de fração de aumento/diminuição diversa do padrão para a agravante ou para a atenuante, compensam-se, na segunda fase da dosimetria, a reincidência e a confissão espontânea.
8. Pertinente a fixação de regime inicial semiaberto em favor de acusado reincidente, com pena inferior a quatro anos, e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, conforme enunciado sumular no 269 do Superior Tribunal e Justiça.
9. Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos no crime de lesão corporal qualificada pelo contexto da Lei Maria da Penha, conforme artigo 44 do Código Penal e enunciado sumular no 588 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.